Tribunal: TJDFT
Processo: 0755313-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VCMH). ABUSIVIDADE. JUÍZO COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de suspensão de reajuste por sinistralidade/VCMH aplicados ao contrato da autora desde 2022, apenas para as parcelas vincendas, substituindo-os provisoriamente pelos índices anuais divulgados pela ANS para planos individuais/familiares, de modo que a mensalidade da autora, a partir da próxima competência, não ultrapasse R$ 1.261,08 (mil duzentos e sessenta e um reais e oito centavos), até ulterior deliberação deste juízo, bem como abster a agravante de suspender/cancelar o plano ou restringir a cobertura da autora por inadimplemento de diferenças decorrentes dos reajustes ora afastados.
2. A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos legais para manutenção da concessão de tutela de urgência deferida na origem.
3. Os reajustes decorrentes de sinistralidade e da variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) são, em tese, lícitos, pois o intuito é garantir o equilíbrio contratual. Contudo, deve o plano de saúde comprovar o incremento da sinistralidade, bem como o aumento dos custos médico-hospitalares, sob pena de configurar abusividade.
4. A verificação de eventual abusividade no reajuste do valor das mensalidades praticado pela operadora do plano de saúde somente poderá ser analisada em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória e o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.